Tribunal: TJDFT
Processo: 0715011-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715011-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: AMOR DE PECA COMERCIO DE ROUPAS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: HERISON COIMBRA FELIX RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Amor de Peça Comércio de Roupas Ltda. (id 70818714). Intimei-a para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 71049752). Ela não atendeu à intimação (id 71583922). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O Juiz deve indeferir o requerimento se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil). A caracterização dos destinatários da norma não é pacífica na jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça afetou, por esse motivo, a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[1] A Nota Técnica n. 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham recursos suficientes para acessar o sistema de justiça comprovadamente. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. Há elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos legais. A sociedade desenvolve atividade empresarial ligada ao comércio varejista de artigos de vestuário, viagem, esportivos e acessórios (id 70818714). A Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor sobre a concessão do benefício da gratuidade da justiça a pessoa jurídica, não objetiva a sua concessão indiscriminada. A razão do enunciado é determinar que a simples declaração de pobreza não basta. A pessoa jurídica deve comprovar o estado de miserabilidade conforme registram os precedentes que levaram à edição da referida súmula.[2] O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que o Juiz deve indeferir o requerimento do benefício da gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[3] Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se Amor de Peça Comércio de Roupas Ltda. para recolher o preparo da reclamação no prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 290 cumulado com o art. 69, inc. II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após, venham conclusos para saneamento das demais questões processuais pendentes. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133. [2] STJ, AgRg no AREsp 126.381/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 8.5.2012; AgRg no AREsp 130.622/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 8.5.2012; EAg 1.245.766/RS, Corte Especial, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 27.4.2012; EREsp 1.185.828/RS, Corte Especial, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 1.7.2011; AgRg nos EAg 833.722/MG, Corte Especial, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 7.6.2011; EREsp 603.137/MG, Corte Especial, Rel. Min. Castro Meira, DJe 23.8.2010; EREsp 690.482/RS, Corte Especial, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 13.3.2006, p. 169; REsp 431.239/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 16.12.2002, p. 344. [3] TJDFT, ApCiv 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Sandra Reves, DJe 21.10.2021.